Tribunal: TJBA
Processo: 0500992-75.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500992-75.2014.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZACARIAS MOREIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS, ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE

APELADO: ANTONIO ROQUILDES VILAS BOAS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS, ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO OU DO NOME DO BENEFICIÁRIO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos de apelação cível movida contra sentença em execução de título extrajudicial. O embargante aponta erro material no primeiro parágrafo do voto, no qual foram mencionadas partes alheias à lide.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta erro material passível de correção nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC/2015.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Constatada a existência de erro material no primeiro parágrafo do voto, ao mencionar partes estranhas ao feito, impõe-se a correção sem alteração do mérito da decisão.

5.

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos apenas para modificar o primeiro parágrafo do voto, passando o mesmo a ostentar a seguinte redação: “Trata-se de embargos de declaração opostos por Zacarias Moreira de Araújo, em face do acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta contra sentença proferida na execução de título extrajudicial ajuizada por ele em desfavor de Antonio Roquildes Vilas Boas Almeida. O acórdão recorrido, constante no ID 80990326, concluiu pela ausência de exequibilidade das notas promissórias apresentadas, em razão da ausência de requisitos formais essenciais, notadamente a data de emissão, afastando a possibilidade de suprimento dessa lacuna com base na presunção de boa-fé do credor, nos termos da Súmula 387 do STF. Além disso, majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, fixado em R$ 428.175,29”.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material constante do primeiro parágrafo do voto.

Tese de julgamento
:
“1. O erro material no acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC/2015, sem implicar modificação no mérito da decisão.”

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 0500992-75.2014.8.05.0137
, em que figuram como Embargante
Zacarias Moreira de Araújo

e como Embargado
Antônio Roquildes Vilas Boas Almeida
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES,
de aco
rdo como voto desta relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22